Tribunal: STF
Processo: HC 96950
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CÁLCULO DA 
   PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXACERBAÇÃO. 
	A jurisprudência 
   desta Corte fixou-se no sentido de que "[n]ão há ilegalidade 
   qualquer na fixação da pena acima do mínimo legal, em se mostrando 
   desfavoráveis as circunstâncias judiciais concretamente consideradas 
   à luz do fato-crime praticado" [HC n. 90.045, Relator o Ministro 
   Joaquim Barbosa, DJ de 20.3.09].
	Ordem indeferida.